Tribunal: TJDFT
Processo: 0015395-22.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO POR LITISPENDÊNCIA. PREVALÊNCIA DA DEMANDA INDIVIDUAL SOBRE A COLETIVA. PRECEDENTES. SINDICATO. PESSOA JURÍDICA. LEIS 8.078/1990 E 7.347/1985. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. DECISÃO PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não comprovada, nos autos, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, incabível a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica (STJ, Súmula 481, e CPC, art. 99, § 3o).
2. Inexistente relação consumerista e não se tratando de ação civil pública, inaplicáveis as regras contidas nas Leis 8.078/1990 e 7.347/1985 quanto à isenção dos ônus sucumbenciais. Devem os honorários ser arbitrados conforme o disposto nos arts. 85 e seguintes do Código de Processo Civil.
2. Nas hipóteses dos art. 485 e 487 do CPC, pode ocorrer a “repartição do julgamento” a fim de resolver a lide apenas quanto ao óbice constatado, e cabe ao vencido, nesse ponto, arcar com os honorários advocatícios de sucumbência, os quais devem ser fixados proporcionalmente, com fundamento no § 1o do art. 90 do estatuto processual em questão.
4. Aplica-se a regra processual vigente na data da prolação da sentença quanto aos honorários de sucumbência (Precedentes).
3. Recurso conhecido e não provido.